Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718472-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO COSTA DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MAURICIO COSTA DE MELO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos no 0702579-81.2023.8.07.0007, indeferiu o pleito liminar do ora agravante, o qual pretende a imediata suspensão de cobrança de empréstimo bancário que alega ser fraudulento. Verifiquei, na origem, que o agravante havia formulado pedido de gratuidade de justiça, mas após ser instado a comprovar a alegada hipossuficiência optou pelo pagamento das custas iniciais (ID 151794479, autos de referência). No presente recurso o agravante novamente requer a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de dificuldade financeira decorrente dos descontos do reportado empréstimo. À vista disso, considerando que o agravante não juntou documentos comprobatórios suficientes, pois só há um contracheque de outubro de 2022 (ID 149435854, autos de origem) e que a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o agravante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator